Tribunal: STF
Processo: ARE 1572744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido. Majoração de honorários. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A controvérsia original envolvia pedido de indenização por atraso no descarregamento de transporte rodoviário de cargas.



    2. A parte recorrente, Econorte, alegou violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 22, inc. IX, da Constituição, argumentando que no acórdão recorrido deixou-se de aplicar corretamente o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil e o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442, de 2007, quanto ao ônus de o transportador comprovar a comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário.



    3. No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reformando a sentença de primeiro grau, julgou-se improcedente o pedido inicial por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a comunicação prévia da data de entrega dos produtos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do cumprimento do ônus probatório e da aplicação de normas infraconstitucionais, como o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442, de 2007, e o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, configura matéria de natureza constitucional apta a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. As alegadas violações aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 22, inc. IX, da Constituição, em relação ao ônus da prova e à aplicação do art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442, de 2007, dependem da análise de normas de natureza infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE 748.371-RG/MT), firmou entendimento de que a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral.



    6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que se baseou em provas documentais e orais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Adverte-se sobre a possibilidade de aplicação de multa para medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como de multa por embargos de declaração protelatórios, conforme o art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ATRASO NO DESCARREGAMENTO. 



    APELO INTERPOSTO PELO AUTOR WALTEMIR DA SILVA-ME– PRETENSA LEGITIMIDADE DA CORRÉ STRATURA ASFALTOS S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – NÃO APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 5ª-A, CAPUT, E §§ 2º E 3º DA LEI 11.442/07 – EMPRESA AUTORA NÃO EQUIPARADA À TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE NA MODALIDADE FOB (FREE ON BOARD) – RELAÇÃO NEGOCIAL TRAVADA ENTRE A TRANSPORTADORA E O DESTINATÁRIO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA EMPRESA REMETENTE – MANUTENÇÃO – PRETENSA ALTERAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – ANÁLISE PREJUDICADA.



    RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA ECONORTE– AVENTADA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA REALIZADA NO PRAZO DE 15 DIAS À QUE O APELADO POSSUIA PARA APRESENTAR RESPOSTA – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PESSOA JURÍDICA CONTRATADA PARA EFETUAR O FRETE – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA INDICAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS – OFENSA AO ART. 11, § 1º, DA LEI 442 /07 – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A COMUNICAÇÃO AO DESTINATÁRIO – ART. 373, I, CPC. DESTINATÁRIO QUE NÃO ERA INFORMADO SOBRE A DATA EM QUE A CARGA CHEGARIA AO DESTINO – AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA QUE O RÉU PUDESSE SE PROGRAMAR E DISPONIBILIZAR PESSOAL E LOCAL ADEQUADO PARA O ARMAZENAMENTO DA CARGA – DESCARREGAMENTO QUE NÃO ERA EFETUADO POR AUSÊNCIA DE PESSOAL E POR AUSÊNCIA DE ESPAÇO NO TANQUE DE ARMAZENAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO AGIR DA RÉ – REFORMA DA SENTENÇA – CONSEQUENTE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    INSURGÊNCIA DE FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ESCRITÓRIO QUE PATROCINOU A DEFESA DE STRATURA ASFALTO S/A – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SEU FAVOR – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076, STJ – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REFORMA.



    RECURSOS CONHECIDOS PARA: a) NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR WALTEMIR; b) PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR FERREIRA ROSA, A FIM DE ADEQUAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTERIORMENTE FIXADOS; c) PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ECONORTE, PARA O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.” (e-doc. 55).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Econorte argui violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 22, inc. IX, da Constituição da República, porquanto o acórdão recorrido “(...) deixou de aplicar o que dispõe o artigo 373, I, do CPC, bem como ao artigo 11, §1º, da Lei 11.442/2007, revelando que das provas produzidas, as quais não se discutem, o recorrido não obteve êxito em comprovar o direito alegado, na forma do artigo 373,I, do CPC, exatamente no sentido de que teria avisado ao destinatário da carga, ora recorrente, o horário que seria entregue o produto transportado, na forma do artigo 11, §1º, da Lei 11.442/2007, ficando assim apto a cobrança de diárias de descarga após a 5ª hora útil” (e-doc. 89). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 92). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. Na espécie, indubitavelmente não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da apreciação atinente ao cumprimento do ônus probatório pela parte, outrossim, atinente ao cumprimento da norma que obriga ao transportador a informação sobre a chegada da carga ao destino (art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442, de 2007). 



    6. Não fosse o suficiente, a conclusão exarada pelo acórdão tem fundamento nas provas documentais e orais produzidas ao longo do feito, e expressamente apresentadas no voto condutor do acórdão. Dessarte, para sua revisão, é imprescindível revisitar tal conjunto fático-probatório, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator